Tribunal: TJDFT
Processo: 0746540-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746540-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARESH KUMAR VASHIST AGRAVADO: MARIANNA LEMOS NOVAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NARESH KUMAR VASHIST contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra. Grace Correa Pereira (id 251391670 do processo de origem no 0005593-55.2011.8.07.0001), que, em sede de ação de execução de título extrajudicial proposta por MARIANNA LEMOS NOVAES em desfavor da parte agravante e de CLAUDINEI ANTONIO BUENO, rejeitou a impugnação à penhora realizada sobre o imóvel descrito na matrícula n. 85687, situado na SHI/Sul, QL 6/1, lote 1, Brasília/DF, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o executado sustenta impenhorabilidade por se tratar de bem de família reconhecido judicialmente. Acrescenta que a Lei no 8.009/90 protege a dignidade da pessoa e a moradia da família, realidade que habilita o impugnante e lhe confere legitimidade para impugnar sua penhora, seja em seu nome, seja em nome dos filhos ou esposa/companheira, uma vez perseguir a proteção da moradia familiar. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja cassada a r. decisão agravada por falta de fundamentação adequada, determinando nova apreciação da tese de impenhorabilidade pelo d. Juízo de origem. Subsidiariamente, requer a reforma da r. decisão agravada visando o reconhecimento da legitimidade do ora agravante para impugnar a penhora do bem constrito; a indivisibilidade do bem e impossibilidade de desmembramento e a sua qualidade de bem de família para o grupo familiar a que pertence o recorrente, determinando a desconstituição da penhora e seus efeitos posteriores. Preparo regular, ID 77637808. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o pertinente excerto do r. decisum agravado, in verbis: “Cuida-se de impugnação à penhora do imóvel situado na SHI/Sul, QL 6/1, lote 1, Brasília/DF, formulada pelo devedor Naresh Kumar Vashist. Aduziu-se, em abono à pretensão, que o imóvel seria impenhorável em razão de ser bem de família de Mônica Florencio Tardivo, companheira do devedor em questão. Ouvida, a credora postulou a rejeição da impugnação. Posta a questão nesses termos, sou conduzida ao entendimento de que a impugnação sequer deve ser conhecida por este juízo. Isso porque se infere ao arrazoado de ID 250083890 que as teses de defesa do executado não dizem respeito a sua pessoa, e sim a sua companheira Mônica e, via de regra, "(...) ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (...)", nos termos do art. 18, caput, do Código de Processo Civil. Sabe-se, ademais, que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, porém, as regras básicas do Direito Processual Civil também são, razão pela qual não é lícito a este juízo conhecer dos pleitos formulados ao ID 250083890, em razão da ilegitimidade do impugnante. Do exposto, deixo de conhecer da impugnação à penhora formulada ao ID 250083890. Por outro lado, destaco que a possibilidade de penhora de bens de Mônica Florencio Tardivo para a satisfação do crédito exequendo já foi amplamente debatida no âmbito deste feito, já tendo sido autorizada inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 246125346, portanto, trata-se de matéria preclusa. Outrossim, recordo aos interessados que caso o imóvel seja arrematado em hasta pública será respeitado o direito à meação de Mônica Florencio Tardivo. No mais, prossiga a secretaria do juízo conforme determinações constantes da decisão de ID 247193255 ainda pendentes de cumprimento (intimação de Mônica Florêncio Tardivo no endereço indicado ao ID 251187631, nos termos do art. 842 do CPC, para que tome ciência da constrição e se manifeste acerca do exercício do direito de preferência previsto no art. 843, § 1o, do CPC e expedição de mandado de avaliação). Intimem-se.” Não obstante o esforço argumentativo do devedor agravante, a concessão da tutela antecipada exige a presença cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris (probabilidade do direito alegado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação), nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso concreto, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Nos termos da fundamentação constante da r. decisão agravada, verifica-se que a matéria levantada pelo recorrente se encontra preclusa. Com efeito, a mesma impugnação restou debatida quando da irresignação por parte da executada Mônica Florencio Tardivo, inclusive restando autorizado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que os bens adquiridos como fruto do esforço comum dos companheiros se comunicam e a meação do executado responde pelo débito, nos termos da decisão de ID 246125346 e ID 238004271 - Pág. 62 - do processo de origem no 0005593-55.2011.8.07.0001, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. CONSULTA DE BEM VEICULAR EM NOME DA COMPANHEIRO. POSSIBILIDADE. ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO. RESERVA DA MEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No que tange à união estável, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens que, nos termos do art. 1.658 e seguintes do Código Civil, implica a comunhão dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, de modo que o esforço comum na aquisição do veículo (ou eventuais outros bens) é presumível, de modo que se admite a penhora da meação do devedor para satisfação de débito exequendo. REsp n. 1.284.988/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 9/4/2015. 2. Se o automóvel foi adquirido na constância da união estável, pode ser considerado fruto da colaboração comum, e pertencente ao patrimônio do casal, legitimando a pesquisa veicular para eventual penhora. A incomunicabilidade do bem da companheira é matéria de defesa e da qual a presumível aquisição comum deve ser objeto de prova em contrário, em momento oportuno. 3. "A jurisprudência consolidada no âmbito de ambas as Turmas julgadoras integrantes da Segunda Seção é firme no sentido de que, em se tratando de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é de que é do meeiro o ônus da prova de que esta não beneficiou a família, haja vista a solidariedade do casal" (AgInt no REsp n. 1.920.087/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 13/12/2024). Recurso especial provido.” RECURSO ESPECIAL No 1943625 - DF (2021/0176438-5) proferido no Agravo de Instrumento no 0746778-20.2020.8.07.0000 (id. 238004271, págs. 64-69): No particular, consoante entendimento do colendo STJ, a decisão que afasta a impenhorabilidade do bem de família opera coisa julgada em relação aos integrantes da entidade familiar, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE RECURSAL (CPC/2015, ART. 996). TERCEIRO PREJUDICADO. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Conforme o art. 996, parágrafo único, do CPC/2015, o recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado quando demonstrado o nexo de interdependência entre seu interesse e a relação jurídica submetida à apreciação judicial, o que ocorreu no caso. 2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. (...) 4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.997.125/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO SUSCITADA PELO GENITOR. NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO EM DEMANDA MANEJADA PELOS FILHOS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. FILHOS. CONDIÇÃO DE MEROS DETENTORES. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a decisão que afasta a impenhorabilidade do bem de família opera coisa julgada em relação aos integrantes da entidade familiar que não tenham sido parte no feito. (...) 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.192.955/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O TEMA ABRANGIDO PELA COISA JULGADA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.057.763/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, A ENVOLVER OS PRÓPRIOS PROPRIETÁRIOS DO BEM, NÃO RECONHECENDO A IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL. REDISCUSSÃO, EM DEMANDA MANEJADA PELOS FILHOS. INVIABILIDADE. [...] 2. Por um lado, muito embora a jurisprudência do STJ reconheça a legitimidade do filho para suscitar em embargos de terceiro a impenhorabilidade do bem de família em que reside, essa hipótese não pode ser usada para, por via transversa, desconstituir a coisa julgada material, proferida em demanda a envolver os próprios proprietários do bem. Por outro lado, como os próprios proprietários não podem mais opor impenhorabilidade do bem de família, é descabido o reconhecimento, em benefício de outrem que supostamente reside no imóvel (o que nem mesmo foi reconhecido pelo Juízo de primeira instância, no que não infirmado pela Corte local), em vista do vínculo de filiação. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.491.095/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.) “PROCESSO CIVIL - COISA JULGADA - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. I - Existindo decisão anterior, afastando a incidência da Lei 8009/90, que transitou em julgado, não é dado ao Judiciário, sob pena de vulneração da coisa julgada formal, proferir novo pronunciamento sobre a mesma matéria. II - Recurso não conhecido.” (REsp n. 167.631/SP, relator Ministro WALDEMAR ZVEITER, Terceira Turma, julgado em 3/8/1999, DJ de 1/8/2000). Assim, não avistada prima facie a probabilidade do direito vindicado, não se constata fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a r. decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator